Tribunal: TJDFT
Processo: 0021024-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0021024-56.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITHIELE SOUZA SILVA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 21853436, tendo em vista o teor do despacho de ID 21555594 e o fato de que os embargos de declaração já foram apreciados pelo órgão colegiado. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator